Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO CONCEDIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO.
1. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2.1. O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório.
3. O prazo para emenda ou complementação da petição inicial não é preclusivo, tampouco peremptório, permitindo que o magistrado adote uma postura mais transigente com a finalidade de garantir nova oportunidade de a parte corrigir o vício sanável e possibilitar o desenvolvimento da relação processual.
4. No caso concreto, é razoável a análise do pedido de dilação do prazo postulado pelo demandante de forma tempestiva, sobretudo diante do interesse do autor em cumprir a determinação judicial e levando em consideração que a prorrogação do prazo para emenda não causaria prejuízo à parte contrária, que sequer integra a lide. Precedentes.
5. Não se coaduna com o princípio da cooperação o pronunciamento judicial que encerra, de forma prematura, a relação processual, sem procurar solucionar o conflito de interesses dos jurisdicionados.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença cassada.